Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Leorene Fátima dos Santos opõe embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria de admissão do processamento de agravo de instrumento interposto pela ora embargante (Id 15718982). Colaciono abaixo a decisão embargada, in verbis: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leorene Fátima dos Santos contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na fase de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Antônio Teixeira e Rosa Rolo Dole (autos n. 0701522-08.2017.8.07.0017), acolheu embargos de declaração opostos pela exequente para suprir omissão quanto a pedido que formulara para expedição de ofício à CAESB com determinação de transferência do débito para o nome dos executados. Os aclaratórios, acolhidos para complementar a omissão de fato existente, foram no mérito rejeitados. Lembrou a magistrada que a sentença exequenda, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, rescindiu o contrato de locação e condenou os réus/embargados a pagar os alugueres vencidos e não quitados, a multa contratual e demais encargos (IPTU e tarifas públicas inadimplidas). No que concerne a obrigações pecuniárias a serem adimplidas por prestação de serviços ofertada pela CAESB, consignou serem de responsabilidade da exequente/agravante. Disse que em adimplindo a dívida existente, aos réus/agravados pode ser reclamado o devido ressarcimento dos valores efetivamente desembolsados. Estabeleceu que os efeitos da sentença não podem ser estendidos a terceiro, motivo pelo qual não pode ser dirigida determinação à CAESB, que não integra a relação jurídico-processual constituída a partir da propositura da demanda, para simplesmente transferir a titularidade da dívida. O pronunciamento judicial recorrido, ao tratar de pedido formulado para feitura de pesquisa no sistema INFOJUD, determinou à parte recorrente que, por meio de consulta ao site da Receita Federal, demonstrasse terem os réus apresentado declaração de renda. Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Requereu a declaração de nulidade da sentença que não responsabilizou os agravados por débitos existentes na CAESB, mas sim a agravante que não “possui titularidade das contas em aberto (...), bem como não usufrui do respectivo serviço” ou, alternativamente, sua parcial reforma para excluir do “decicum qualquer atribuição de responsabilidade à ora agravante pelas tarifas públicas de água discutidas nos autos”. Não foi requerida tutela liminar recursal (Id 15624114, p. 1-10). Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único [1] c/c 1.019, inc. I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3] . Em razões recursais (Id 15745644), a embargante aponta a ocorrência de erro material no decisum, porquanto não se resigna a decisão que julgou embargos declaratórios opostos em cumprimento de sentença, motivo pelo qual quer ver declarada a nulidade da decisão, não da sentença. Argumenta que a distinção técnica entre os pronunciamentos judiciais caracteriza erro material. Assinala que a sentença do feito principal transitou em julgado, o que impede a discussão, no juízo de origem, em sede de cumprimento de sentença, da responsabilidade da recorrente perante a CAESB. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que o apontado erro material seja sanado para indicar que sua irresignação é contra decisão exarada no cumprimento de sentença, e não contra sentença. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC[1], cabem embargos de declaração, recurso de cognição limitada, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão, ao fundamento de que, no caso dos autos, a despeito de mencionar explicitamente que o objeto de recurso seria uma sentença, o ato impugnado consiste em decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. Assiste razão à embargante. Com efeito, na decisão embargada fora, por equívoco, indicado que a agravante requereu “a declaração de nulidade da sentença que não responsabilizou os agravados por débitos existentes na CAESB (...)” (Id 15786708). Todavia, deve ser ressaltado que, no início do relatório da aludida decisão, fora expressamente consignado tratar-se de “agravo de instrumento interposto contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na fase de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Antônio Teixeira e Rosa Rolo Dole (autos n. 0701522-08.2017.8.07.0017) (...)” (Id 15786708 – grifo nosso). Portanto, denota-se, tão somente, a existência de mero erro material, mas sem qualquer prejuízo às partes, na medida em que, no referido ato também foi indicado, expressamente, ter o recurso atacado decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado pela ora embargante. Dessa forma, apesar de em nada alterar a decisão embargada, em especial o recebimento do recurso e a determinação de seu processamento, deve o erro quanto à menção da decisão ser sanado. A insurgência da embargante, portanto, deve ser acolhida, a fim de ratificar o termo “sentença” para “decisão”, passando o quarto parágrafo da decisão de Id 15786708 a ter o seguinte teor: Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Requereu a declaração de nulidade da decisão que não responsabilizou os agravados por débitos existentes na CAESB, mas sim a agravante que não “possui titularidade das contas em aberto (...), bem como não usufrui do respectivo serviço” ou, alternativamente, sua parcial reforma para excluir do “decicum qualquer atribuição de responsabilidade à ora agravante pelas tarifas públicas de água discutidas nos autos”. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e OS ACOLHO para corrigir o erro material, nos termos acima destacados. Publique-se. Intime-se. Após, cumpram-se às determinações quanto ao processamento do recurso constantes na decisão de Id 15718982, notadamente quanto à intimação da parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; (...)